Tribunal: TJES
Processo: 5022532-70.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022532-70.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERGIO DA MOTTA ROSA
APELADO: PAULO HENRIQUE DO VALE SANT ANA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. TEMA REPETITIVO 872/STJ. INÉRCIA DO EMBARGANTE EM PROMOVER O REGISTRO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que, em embargos de terceiro, acolheu o pedido de levantamento da restrição de indisponibilidade sobre imóveis, mas condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o apelante comprova a insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade, na hipótese de constrição de imóvel por ausência de atualização da matrícula pelo adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que permite ao magistrado indeferir o benefício caso existam nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

4)
A condição de sócio-administrador de pessoa jurídica e a titularidade de múltiplos registros imobiliários são elementos concretos que afastam a presunção de miserabilidade e justificam o indeferimento da gratuidade da justiça.

5)
A distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro é regido pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

6)
Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 872, o adquirente de imóvel que não providencia a transcrição do título no registro competente, dando causa à penhora indevida, responde pelos encargos de sucumbência.

7)
A inércia do apelante em promover a atualização da matrícula dos imóveis após obter, em demanda prévia, a rescisão de contrato de permuta, caracteriza a omissão que deu causa à constrição judicial e, por consequência, à necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro, atraindo para si a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado com base em elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

2. Aquele que não promove a devida atualização da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, dando causa à constrição indevida, deve arcar com os ônus da sucumbência nos embargos de terceiro, em aplicação do princípio da causalidade (Súmula 303/STJ e Tema Repetitivo 872/STJ).

Dispositivos relevantes citados: inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; §§ 2º e 11 do art. 85, art. 98 e art. 99 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, Tema Repetitivo 872 (REsp n. 1.452.840/SP); STJ, AgInt no AREsp n. 1.871.746/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.630.426/RJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Sergio da Motta Rosa
opôs embargos de terceiro com vistas a liberação dos bens constritos na ação executiva n.º 0026740-71.2012.8.08.0035, da qual não é parte.

O cerne da demanda remonta ao contrato de permuta celebrado em 2009, por meio do qual o apelante transacionou dois lotes, avaliados em R$ 776.000,00, em troca de futuras unidades habitacionais.

Ocorre que a construtora permutante não concluíra o empreendimento, o que levou o apelante a buscar a tutela jurisdicional para rescindir o pacto, obtendo êxito em demanda prévia que tramitou perante a 3ª Vara Cível de Vila Velha.

Nada obstante o reconhecimento do direito, o apelante deixou de promover a retificação da matrícula do móvel, razão pela qual os aludidos bens se sujeitaram à constrição judicial nos autos da ação executiva movida em desfavor da construtora.

Os apelados reconheceram a ilegalidade e concordaram com o levantamento da penhora.

A sentença, ao homologar o reconhecimento do pedido, condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios com amparo no princípio da causalidade.

Cinge-se a controvérsia, pois, à análise da aferição da capacidade financeira do recorrente e a justa atribuição da responsabilidade pelos encargos processuais decorrentes da instauração da lide.

Pois bem. O inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal assegura o acesso integral à justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, preceito este regulamentado pelos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, deduzida por pessoa natural, é, como cediço, de natureza
juris tantum
, admitindo, por conseguinte, prova em contrário.

Diante desse quadro, o entendimento pacificado do STJ salienta que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade,
podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
. É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre outros. Nesse contexto, a reversão do julgado demandaria inevitável revisão do conteúdo fático-probatório, medida vedada na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.871.746/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 6/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.630.426/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Acertadamente, o douto juízo
a quo
, com base em documentos que atestam ser o apelante sócio-administrador de pessoa jurídica
Motta Metal Ind
ú
stria e Com
é
rcio L
tda.
e titular de múltiplos registros imobiliários, concluiu pela ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Nesse contexto, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária – destinado aos reconhecidamente pobres – no caso particular do recorrente, ao não comprovar o estado de miserabilidade.

Vencido esse ponto, passa-se à análise da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a distribuição da sucumbência em embargos de terceiro rege-se pelo
princípio da causalidade
, sintetizado na Súmula 303 daquela Corte:

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

A compreensão jurisprudencial, em especial no julgamento do
Tema Repetitivo 872
da Corte de Cidadania (REsp 1.452.840/SP), firmou-se no sentido de que o adquirente de imóvel que não providencia a transcrição do título no registro competente expõe o bem a indevidas constrições, tornando-se, por omissão, o causador de demanda necessária para liberá-lo:

Tese Firmada: “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

A análise probatória revela, de forma inequívoca, que o apelante deixara de promover a devida atualização das matrículas no Cartório de Registro de Imóveis, descumprindo o dever legal de publicidade tendente a, precisamente, proteger terceiros de boa-fé, como o credor que realiza a penhora com base em registros públicos desatualizados.

Sendo assim a necessidade de opor embargos é mero corolário da inércia da parte.

Portanto, a sentença é irrepreensível na aplicação do princípio da causalidade para condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.